Tribunal: TJDFT
Processo: 0742684-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. NEGATIVA DE EMBARQUE POR DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da negativa de embarque em voo internacional, sob alegação de falha na prestação do serviço pela companhia aérea. A decisão recorrida condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta da companhia aérea, ao permitir o check-in e posteriormente impedir o embarque por irregularidade na documentação sanitária (teste de antígeno fora do prazo exigido), configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano material e moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC e normas específicas do setor aéreo. A responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14, caput, do CDC), mas admite excludentes, como culpa exclusiva do consumidor (§ 3o).
4. A Portaria Interministerial n. 657/2021 exigia teste RT-PCR realizado em até 72 horas ou teste de antígeno realizado em até 24 horas antes do embarque. Os passageiros apresentaram teste de antígeno com antecedência superior a 24 horas, tornando-o inválido.
5. Cabe ao passageiro cumprir as exigências legais para ingresso no país de destino (art. 18, II, da Resolução ANAC n. 400). A ignorância da norma não pode ser imputada à companhia aérea.
6. A negativa de embarque constituiu cumprimento de dever legal, não havendo nexo causal entre eventual falha no check-in e o dano alegado.
7. Inexistem dano material ou moral, pois a frustração decorreu da própria negligência dos consumidores, não havendo prova de conduta abusiva da transportadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 11% do valor da causa.
Tese de julgamento:
“1. A negativa de embarque por descumprimento de exigências sanitárias vigentes configura exercício regular de direito e afasta a responsabilidade da companhia aérea.” “2. A culpa exclusiva do consumidor na apresentação de documentação inválida exclui o dever de indenizar por dano material e moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3o; CC, art. 188, I; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Resolução ANAC n. 400, art. 18, II; Portaria Interministerial n. 657/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0716144-22.2022.8.07.0016, Rel. Fernando Tavernard, 3a Turma Recursal, j. 11/10/2022, DJe 19/10/2022.